Tribunal: TJDFT
Processo: 0008801-65.2016.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES TRIBUTÁRIOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração prestam-se para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, no acórdão, não podendo ser utilizados para rediscussão do julgado, nos moldes do artigo 619, do Código de Processo Penal.
2. O acórdão embargado não possui omissão, tampouco contradição, tendo sido devidamente analisadas as provas acostadas aos autos. O embargante pretende rediscutir a matéria, abordando questão devidamente enfrentada e ignorando o que foi assentado na decisão objurgada, em vez de buscar as vias cabíveis no sistema processual penal.
3. Recurso conhecido e rejeitado.